Tribunal: TJMT
Processo: 1020547-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020547-32.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Álvaro Luis Pedroso Marques de Oliveira, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Murillo Espínola de Oliveira Lima, indeferiu o pedido de retirada do nome do executado do cadastro de inadimplentes.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação está devidamente garantida, considerando que foi determinada a penhora de imóvel, já com termo nos autos, cujo valor ultrapassa consideravelmente o montante pleiteado pelo agravado. Alega que a manutenção da inscrição no rol restritivo de crédito viola o art. 782, §4o, do CPC. Defende que o apontamento proveniente desta ação é a única mácula constante em seu nome, ocasionando transtornos significativos e impedindo seu acesso a qualquer meio de crédito.
Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que em princípio este se enquadra no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator